Tribunal: TJBA
Processo: 8048647-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048647-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ALZIRA LEITE RODRIGUES Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos por Alzira Leite Rodrigues em desfavor de Banco Pan S/A, irresignada com o acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A embargante sustenta a existência de vício no acórdão, alegando que a decisão deixou de considerar teses e documentos por ela apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão embargada foi proferida com observância à legislação e jurisprudência aplicável, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os fundamentos legais e doutrinários pertinentes foram expressamente analisados e discutidos no voto condutor. O julgado concluiu, com base nos documentos encartados aos autos, pela possibilidade de pagamento das custas no patamar mínimo estabelecido na origem, inexistindo qualquer vício a ser sanado. A insurgência veiculada pela parte embargante não se destina a eliminar vício decisório, mas apenas objetiva modificar o resultado do julgamento, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração, motivo pelo qual não merecem acolhimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados. Tese: inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e constatado o intuito de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, mantendo-se o acórdão atacado em sua integralidade. JURISPRUDÊNCIA CITADA Acórdão n. 939704 – TJDFT – Embargos de Declaração – Rel. Des. Mario-Zam Belmiro – julgado em 04/05/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.